Tribunal: CARF
Processo: 13739.002259/2007-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13739.002259/2007-97 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.298 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
DELORGES TORRES BRAGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em 5 (cinco) anos, contados da data da constituição definitiva do crédito
tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
APURADA
EM
REVISÃO
DE
DECLARAÇÃO RETIFICADORA
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, em todos os seus efeitos. A falta de
inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, independentemente do conteúdo da declaração original.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 8/13), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.002259/2007-97
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002259/2007-97

anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$13.199,30 para
saldo de imposto a restituir de R$1.728,99. Como já fora resgatado saldo de imposto a restituir
de R$5.530,71, a autuação exige a diferença de R$3.801,72.
A notificação noticia omissão de rendimentos, no montante de R$29.858,16,
pagos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e compensação indevida de IRRF,
no montante de R$3.259,32, vinculado a fonte pagadora mencionada.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 13/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
6/12/2007, às fls. 2/19 dos autos, na qual o contribuinte alegou que os documentos juntados
comprovariam equívoco na autuação, uma vez que os rendimentos tidos por omitidos teriam sido
corretamente informados na Declaração de Ajuste entregue em 30/4/2044, sob o no 1291946193
e recibo no15.10.98.90.68-44.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/BSB que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 44/47):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICAÇÃO. ABRANGÊNCIA.
A declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 8/4/2010 (fl. 51), a contribuinte, em
5/5/2010 (fl. 53), apresentou recurso voluntário, às fls. 52/53, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria omitido em sua declaração de ajuste os rendimentos pagos pela Bradesco
Previdência Privada, de R$11.638,00, por não ter recebido o informe de rendimentos da fonte
pagadora.
- não poderia prosperar a omissão apontada, no valor de R$29.858,16.
- o crédito estaria prescrito desde 31/12/2008.
- o período de apuração consignado nos documentos de arrecadação emitidos
apontariam a data de 07/07/1980, quando os autos tratam do ano-calendário 2003.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Sobre a prescrição suscitada, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que
esta só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar em
prescrição contada da ocorrência do fato gerador do IRPF (31/12/2003), pois naquela data o
crédito tributário não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência ao
contribuinte.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002259/2007-97

O prazo prescricional é de cinco anos e começa a contar a partir da data da
constituição definitiva do crédito tributário, ou melhor, desde o momento em que o titular do
direito (a Fazenda Pública) pode exigir do devedor a prestação tributária. Isto se dá quando
esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de recurso administrativo sem que eles
tenham ocorrido ou, ainda, decidido o último recurso administrativo interposto pelo contribuinte,
o que ainda não ocorreu nestes autos.
Também não há que se cogitar da decadência do crédito em comento. O IRPF é
tributo sujeito ao lançamento por homologação, sendo que o prazo decadencial para a
constituição de crédito tributário é de cinco anos contados do fato gerador, na hipótese da
existência de pagamento parcial antecipado, e ausente o dolo, fraude ou a simulação na conduta
do sujeito passivo, nos termos do § 4o do art. 150, do Código Tributário Nacional (CTN):
A notificação de lançamento objeto destes autos recai sobre o ano-calendário 2003
e, do exame da DIRPF e da própria notificação, verifica-se a existência de IRRF, que caracteriza
a antecipação de pagamento.
Levando em conta que a ciência do lançamento fiscal ao sujeito passivo se deu em
13/11/2007 (fl.24), não há que se falar em decadência do crédito tributário relativo ao ano-
calendário 2003, visto que o Fisco teria até 31/12/2008 para efetuar o lançamento, segundo a
contagem do § 4o do art. 150 do CTN.
Isto posto, rejeito a preliminar arguida.
No mérito, o recorrente insiste na alegação de que não teria omitido rendimentos
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em seu recurso, acrescenta que teria omitido
rendimentos de previdência privada.
Não há como acolher a alegação do recorrente.
De fato, na primeira Declaração de Ajuste entregue, em 30/04/2004, o
contribuinte ofertou à tributação a totalidade dos rendimentos pagos pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro.
Nada obstante, como apontado na decisão recorrida, em 28/09/2007, o
contribuinte apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora (fls. 27/29). Nessa declaração,
ele alterou os rendimentos recebidos do Tribunal de Justiça para R$59.716,32 (fl.27).
O comprovante de rendimento juntado à fl.6 consigna que o recorrente recebeu
R$89.574,48, como ele próprio admite.
A não inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do
imposto devido e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.298 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13739.002259/2007-97

Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Por fim, quanto aos aspectos atinentes ao preenchimento dos documentos de
arrecadação, o recorrente deve buscar esclarecimentos junto a uma Unidade da Receita Federal
do Brasil.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital